Tribunal: STF
Processo: Rcl 71273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por verificar desrespeito à orientação firmada na ADPF 324.



    2. A parte agravante alega: (i) preclusão da matéria concernente à formação do vínculo de emprego; (ii) ausência de identidade temática entre o ato impugnado e a ADPF 324, no que reconhecida fraude na origem; e (iii) inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede de reclamação.



    3. A parte agravada sustenta que a relação estabelecida decorre de legítima terceirização, em conformidade com a ADPF 324. Afirma inadequado o reconhecimento de relação de emprego.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se está preclusa a matéria concernente à formação do vínculo de emprego, a atrair o óbice da Súmula nº 734/STF, e se, diante da existência de contrato de prestação de serviços, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Estando em curso o processo trabalhista, mostra-se inadequada a evocação da Súmula nº 734/STF. 



    6. A relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. O ato reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme assentado na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.